Tribunal: TJDFT
Processo: 0729847-54.2021.8.07.0016
Órgão julgador: MARIA IVATÔNIA
Órgão colegiado: 5a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-12-07
Data de publicação: 2024-01-22

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE SOBREPARTILHA. DIREITO DE FAMÍLIA. CIVIL. PROCESSO CIVIL. DIVÓRCIO. POSSIBILIDADE RESTRITA. BENS SONEGADOS OU DESCONHECIDOS. DIREITO SOBRE PRECATÓRIOS. CIÊNCIA. REDISCUSSÃO DE MATÉRIAS JÁ ANALISADAS PELO JUÍZO QUE DECRETOU DIVÓRCIO E PARTILHA EM OUTRO PROCESSO. IMPOSSIBILIDADE. EFEITOS DA COISA JULGADA MATERIAL. JUROS DE MORA. TERMO INICIAL. CITAÇÃO.
1. Trata-se de recurso de apelação interposto em face de sentença proferida pelo juízo da 5a Vara De Família De Brasília que, nos autos de ação de sobrepartilha movida pela apelante/requerente em face do apelado/requerido, julgou procedente em parte o pedido formulado na inicial para fins de determinar a partilha de bens e dívidas.
2. À luz do art. 669 do CPC, a pretensão de sobrepartilhar bens sonegados deve respaldar-se em desconhecimento ou ocultação sobre determinado bem por uma das partes quando da divisão patrimonial. É dizer: apenas bens em relação aos quais a parte não tinha conhecimento podem ser objeto de sobrepartilha, a qual não se presta, portanto, a corrigir arrependimentos quanto à divisão já realizada.
3. No caso, extrai-se dos autos que direitos sobre precatórios já eram do conhecimento do apelado na constância do casamento, descabendo sobrepartilha.
4. Na hipótese, vedada rediscussão sobre dívidas de IPTU que já foram decididas no mérito pelo juízo que julgou a ação de divórcio com partilha de bens, tendo em vista os efeitos da coisa julgada material.
5. Termo a quo de incidência de juros de mora guarda relação com o não adimplemento. E, no artigo 405 do Código Civil, definida regra de que a ciência desse não adimplemento é contada desde a citação. 5.1. No caso, a mora do apelado se operou no momento em que teve ciência de que a apelante requereu a sobrepartilha do divórcio, o que ocorreu com sua citação na presente ação. 5.2. Se tais razões não bastassem, “2. Em se tratando de indenização pecuniária e ilíquida a obrigação, os juros de mora incidem a partir da citação. (..)” (AgInt no REsp n. 1.493.617/MG, relator Ministro Raul Araújo, Quarta Turma, julgado em 22/5/2023, DJe de 25/5/2023.)
6. Recurso conhecido e parcialmente provido.